Tribunal: TJDFT
Processo: 0752789-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752789-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE RODRIGUES NETO ANDRADE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.R.A., menor representado por sua genitora, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0718587-59.2025.8.07.0009, que indeferiu a tutela provisória requerida para fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e insumos pelo plano de saúde réu, BRADESCO SAUDE S/A (ID 257167982 – origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é menor impúbere, portador de diabetes mellitus tipo 1, apresentando grande variabilidade glicêmica, com episódios frequentes de hipoglicemia e hiperglicemia, o que coloca sua vida em risco, conforme relatório médico juntado aos autos. Sustenta que o tratamento atual, baseado em múltiplas aplicações diárias de insulina, mostrou-se ineficaz, sendo imprescindível a utilização do sistema Minimed 780G, aprovado pela ANVISA e recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, para garantir melhor controle glicêmico e evitar complicações graves. Argumenta que a negativa da operadora, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva, pois o rol é meramente exemplificativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Lei no 14.454/2022. Aduz que há pareceres técnicos favoráveis do NATJUS e diretrizes médicas que comprovam a eficácia do tratamento, além de precedentes jurisprudenciais que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura em casos semelhantes. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar que a agravada forneça e custeie imediatamente a bomba de infusão contínua de insulina (Sistema Minimed 780G) e todos os insumos necessários, sem qualquer ônus ao agravante, a fim de evitar risco de morte e agravamento do quadro clínico. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, assegurando a cobertura integral do tratamento prescrito pela médica assistente. Preparo recolhido (ID 78918344). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, apesar da gravidade da patologia que acomete o autor, observa-se inexistir probabilidade do direito, necessária para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. O tratamento pretendido pelo autor consiste em um sistema integrado automatizado de bomba de insulina com monitorização contínua da glicose (CGM), bomba de insulina Medtronic 780G, para tratamento do diabetes mellitus tipo 1. Consiste em uma órtese, enquadrando-se no conceito previsto no art. 4o, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que, em tese, autoriza a exclusão pelo plano de saúde, de acordo com o artigo 10, VI e VII, da Lei 9.656/98, do custeio de medicamento para tratamento domiciliar e de órteses não ligadas a ato cirúrgico. De acordo com o artigo 10, VI e VII, da Lei 9.656/98, é permitida a exclusão, pelo plano de saúde, do custeio de medicamento para tratamento domiciliar e de órteses não ligadas a ato cirúrgico: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;” (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.” Na mesma direção estabelece o artigo 17, parágrafo único, VII, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;” Além disso, resta descaracterizado o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, pois, como bem destacado pelo Juízo a quo, o autor utiliza equipamento eficaz para controle da doença, que possui igual eficiência para aferição da glicose, pretendo a alteração desse sistema de controle e acompanhamento de sua enfermidade (diabetes tipo 1) por outro que considera menos invasivo e mais eficiente. Portanto, constata-se que o caso em análise demanda maior dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora